Tribunal: TJMT
Processo: 0039939-90.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039939-90.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REDE DE POSTOS 3R LTDA - ME - CNPJ: 04.111.378/0004-66 (APELANTE), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), AM/PM COMESTIVEIS LTDA - CNPJ: 40.299.810/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil – Três Recursos de Apelações Cíveis em Três Ações de Resolução Contratual c/c Cobrança de Multa e Restituição de Valores Pagos – Preliminares de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal e de Nulidade da Sentença – Rejeitadas – Mérito – Fixação de Preços pelos critérios do Contrato – Inexistência de Abusividade ou Arbitrariedade – Legitimidade da Taxa de Marketing – Ausência de Provas de Culpa da Recorrida nos Atrasos – Sentença Mantida –
Recursos Desprovidos.

I. Caso em exame

1- Três Recursos de Apelação interpostos em virtude de sentenças que julgaram improcedentes os pedidos formulados em Ações de Resolução Contratual c/c Cobrança de Multa e Restituição de Valores Pagos, sob o fundamento de inexistência de inadimplemento contratual por parte das empresas requeridas.

II. Questões em discussão

2- Analisar as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

3- Examinar as alegações de abusividade na fixação de preços, ilegitimidade da cobrança de taxa de marketing e suposta culpa da Recorrida nos atrasos na entrega de equipamentos e implantação de franquias.

III. Razões de decidir

4- A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal não merece acolhimento, pois as Razões de Apelação, ainda que sucintas, demonstram o desejo de reforma da decisão e permitem identificar os fundamentos de fato e de direito do recurso, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5- Também não há nulidade da sentença por falta de fundamentação, uma vez que o Juiz de origem analisou adequadamente as questões controvertidas, fundamentando suas conclusões nos elementos constantes dos autos e em critérios legais.

6- No mérito, não restou demonstrado que os preços praticados pela Recorrida foram fixados de forma arbitrária ou abusiva, pois a cláusula de "preços correntes" é compatível com a liberdade de mercado e as práticas do setor de combustíveis, conforme jurisprudência pacífica do STJ e Tribunais Estaduais.

7- A cobrança da taxa de marketing encontra respaldo contratual, e nos autos não há comprovação de ineficácia ou inexistência das campanhas publicitárias custeadas.

8- Os atrasos na entrega de produtos e na implantação das franquias decorreram, em grande parte, de circunstâncias atribuíveis à própria Apelante, como a não conclusão das obras necessárias, e a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório.

IV. Dispositivo e teses

9- Recurso desprovido.

Teses de Julgamento:
"1) A mera repetição de argumentos da inicial ou da contestação, desde que acompanhada de fundamentos que evidenciem o desejo de reforma da sentença, não viola o princípio da dialeticidade recursal; 2) A cláusula contratual que prevê a fixação de preços correntes pela distribuidora é válida e compatível com as práticas do mercado de combustíveis e, portanto, não configura abusividade ou arbitrariedade; 3) A cobrança de taxa de marketing, quando prevista em contrato, é legítima e encontra respaldo na prática de mercado; 4) Cabe à parte que alega culpa da outra parte em eventual descumprimento contratual o ônus de provar suas alegações."

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil: art. 421, art. 422, art. 122, art. 487, art. 488, art. 489; Código de Processo Civil: art. 373, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1774041/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/06/2019; STJ, AgRg no REsp n. 1540888/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/04/2016; TJ-PR, APL n. 0007893-17.2018.8.16.0058, Rel. Renato Braga Bettega, julgado em 28/03/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 0039939-90.2014.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rede de Postos 3R Ltda. - ME
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Capital que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Cobrança de Multa e Restituição de Valores Pagos ajuizada em face das empresas
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
e
AM/PM Combustíveis Ltda.
e, de conseguinte, compeliu a Recorrente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A Recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que não está fundamentada.

Assenta que o Julgador não apreciou a tese de violação jurídica dos artigos 122, 487, 488 e 489, todos do Código Civil, pois a Recorrida definia os preços dos produtos de forma unilateral e sem anuência da Apelante, em clara ofensa aos dispositivos citados, que vedam a fixação do preço da compra e venda ao arbítrio do vendedor.

Requer a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos para novo julgamento, ou, que a Câmara julgue a causa e firme tese jurídica de que a imposição dos preços pelas Recorridas sem sua anuência contrariou os artigos 122, 487, 488 e 489, do Código Civil.

No mérito, insiste no argumento de que os dispositivos citados foram violados e que as Recorridas não poderiam fixar o preço do produto ao seu arbítrio.

Aduz que o Julgador sentenciante se equivocou e não enfrentou o cerne da controvérsia que se trata da inobservância do preço corrente e a impossibilidade de definição dos preços ao arbítrio do vendedor.

No seu entender, o primeiro erro cometido pelo Julgador ressai do fato de ter fundamentado a decisão nos princípios da liberdade econômica e
pacta sunt servanda
, bem como por considerar que não existe tabelamento de preços ou obrigatoriedade de preços iguais entre revendedores.

Ressalva que a causa de pedir da rescisão contratual não está amparada naqueles argumentos e sim na violação contratual pelas Apeladas, que definiam os preços dos produtos unilateralmente e sem critério aferível objetivamente, ignorando o preço corrente acordado na Cláusula 4.3 do Contrato e em total afronta ao que determina os artigos 122, 487, 488 e 489, do Código Civil.

Explica que não pretende interferir na política de preços das Recorridas quando alega que o preço era muito superior aos dos demais revendedores, mas reitera que as Apeladas não observaram o “preço concorrente”, ou seja, o preço ofertado pelo vendedor aos demais compradores ou a média se houver mais de um preço.

O segundo erro que a Apelante aduz que foi cometido pelo Julgador diz respeito ao trecho em que consignou que o preço da Recorrente
“é o reflexo de custos e políticas da distribuidora, com os quais a autora concordou no momento em que firmou o contrato de operação.”

De acordo com a Apelante não há qualquer disposição contratual no sentido de que o preço dos produtos seria o
“reflexo dos custos e das políticas da distribuidora”.

Afirma que se trata de conceito vago e indeterminado, impossível de ser aferido, o que resulta em violação aos artigos 487 e 488 do Código Civil, os quais exigem critério suscetível de objetiva determinação para definição do preço futuro da compra e venda.

Relembra que, consoante a Cláusula 4.3,
“os produtos seriam faturados pelos preços correntes pela IPIRANGA para venda a Postos revendedores, no dia e lugar do faturamento”
e, de acordo com a doutrina, o preço corrente do dia
“é o preço ofertado pelo vendedor aos seus clientes, ou se houver mais de um preço, a média deles.”

Outro equívoco apontado pela Recorrente nas razões do Apelo diz respeito ao fato de que o Juiz firmou convicção de que não ficou configurada abusividade de preço.

Para a Apelante, o equívoco ressai do fato de que não discute diretamente abusividade de preços e sim que as Recorridas definiam os preços e ela (a Apelante) era obrigada a pagar segundo seu critério subjetivo, sem observar o disposto na Cláusula 4.3 do Contrato e os artigos do artigos 122, 487, 488 e 489, do Código Civil.

Na sequência, a Apelante aduz que o Julgador singular ignorou a prova dos autos quando firmou convicção de que não houve abusividade de preços, visto que tanto a prova documental quanto a testemunhal corrobora a tese de que chegou a comprar o produto por preço maior que os que a Petrobras vendia na bomba ao consumidor final.

Insiste que chegou a pagar até 40 centavos a mais por litro de produto que o da BR Distribuidora, cujo preço as Recorridas prometeram acompanhar.

Também se insurge quanto à rejeição da tese de que existiu um contrato verbal em que as Recorridas se comprometeram a cobrar preços equivalentes ao da BR Distribuidora.

Afirma que o conjunto probatório corrobora tal assertiva, assim como deixa evidente que inicialmente as Recorridas cumpriram a promessa; todavia, depois, sem qualquer motivo, passaram a descumprir o acordo e interromperam os avisos de crédito de recomposição de preços superiores ao da BR Distribuidora.

No que tange à alegada cobrança mensal de taxa de marketing ou publicidade sem devida previsão contratual, a Recorrente aduz que diferente do consignado na sentença, não há qualquer cláusula contratual que lhe impõe a obrigação de pagamento mensal da taxa de publicidade, e que as próprias Recorridas admitiram que as campanhas de marketing e publicidade deveriam ser custeadas por elas próprias.

Em relação ao atraso na entrega dos equipamentos e na implantação das lojas de franquia, a Apelante aduz que embora as Recorridas tenham afirmado e o Julgador acolhido a tese de que a demora decorreu de culpa da Recorrente por não ter concluído as obras dos prédios onde seriam instaladas as franquias, não há qualquer prova neste sentido.

Ou seja, alega que as Apeladas não desincumbiram do ônus de comprovar a alegação de que o atraso por mais de um ano na implantação das franquias ocorreu porque a Apelante não teria finalizado as obras dos prédios.

De igual modo, aduz que comprovou o atraso na entrega dos produtos e que, de outro vértice, não há qualquer prova da tese de defesa das Recorridas de que a entrega atrasava porque a Apelante fazia pedidos
“fracionados em quantidades inferiores aos compartimentos do caminhão-tanque que efetuaria o carregamento do produto.”

Por fim, se insurge quanto à rejeição da tese de que não foram realizadas campanhas publicitárias no Estado de Mato Grosso para os postos da Rede Texaco, pois afirma que comprovou a inexistência de campanha publicitária e o pagamento pelo serviço não prestado.

Almeja a reforma da sentença, com a integral procedência dos pedidos iniciais, bem como o prequestionamento dos artigos 122, 113, § 1.o, inciso IV, 423, 487, 488 e 489, todos do Código Civil.

Contrarrazões no Id. 243664346, em que as Apeladas suscitam preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, rechaçam as alegações da Apelante e pugnam pelo desprovimento do Recurso.

Dispensada a intimação da Recorrente para manifestar quanto à preliminar suscitadas nas contrarrazões, pois foi intimada no processo associado (RAC n. 0038668-46.2014.8.11.0041) e apresentou manifestação contrária (Id. 249303168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DESA.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que este voto refere-se a 03 (três) Recursos de Apelação interpostos por Rede de Postos 3R Ltda. - ME, quais sejam: RAC n. 0038668-46.2014.8.11.0041, n. 0039938-08.2014.8.11.0041 e n. 0039939-90.2014.8.11.0041.

Assim o faço, pois todos os Apelos têm a mesma redação, mesmas insurgências e mesmos pedidos, e foram tirados em virtude de sentença proferida em conjunto em 03 Ações de Resolução Contratual c/c Cobrança de Multa e Restituição de Valores Pagos ajuizada pela Apelante em face das empresas Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. e AM/PM Combustíveis Ltda.

Para melhor compreensão, elaboro retrospectiva dos fatos que motivaram o ajuizamento das demandas e a interposição dos Recursos pela Apelante.

Ao que se extrai PJe, em 22/08/2014 a empresa Rede de Postos 3R Ltda. ajuizou a primeira Ação de Resolução Contratual c/c Cobrança de Multa e Restituição de Valores Pagos (n. 0038668-46.2014.8.11.0041) em desfavor das empresas Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. e AM/PM Combustíveis Ltda.

Afirmou que integra o Grupo Econômico denominado “Posto 3Rs”, o qual é constituído por três postos de combustíveis, matriz e duas filiais.

Informou que o Grupo Econômico firmou vários contratos coligados com as Requeridas, para operação dos três postos de combustíveis sob a bandeira Ipiranga e esclareceu que, diante do grande número de contratos envolvidos, optou por promover as Ações judiciais em separado, sendo uma para a matriz (n. 0038668-46.2014.8.11.0041) e outras duas para cada filial (n. 0039938-08.2014.8.11.0041 e n. 0039939-90.2014.8.11.0041 – que foram ajuizadas em 29/08/2014).

Aduziu que, em 21/06/2010 firmou os seguintes contratos com as Requeridas, os quais são coligados e vigeriam por 06 (seis) anos:

1.o) Contrato de Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos e outros pactos com revendedor;

2.o) Contrato de Antecipação de Bonificação;

3.o) Contrato de Franquia Empresarial (AM/PM);

4.o) Contrato de Franquia Empresarial (JET OIL);

5.o) Contrato de Franquia Empresarial (JET OIL MOTOS);

6.o) Contrato de Compra e Venda de Equipamentos (AM/PM);

7.o) Contrato de Compra e Venda de Equipamentos (JET OIL);

8.o) Contrato de Compra e Venda de Equipamentos (JET OIL MOTOS);

Reiterou que todos os instrumentos contratuais são interligados e interdependentes, e que objetivavam a franquia TEXACO/IPIRANGA para exploração do complexo comercial constituído de cessão da marca, compra e venda de produtos, licença da loja de conveniência AMPM, e da troca de óleo JET OIL e JET OIL Motos.

De acordo com a petição inicial, os contratos foram firmados com a promessa de que a marca forte atrelada à ação de marketing lhe renderia incremento de aproximadamente 30% (trinta por cento) nas suas vendas e, por esse motivo, vinculou o Posto de Combustível à Rede Texaco/Ipiranga pelo prazo de 06 (seis) anos, durante o qual deveria revender os produtos da marca com exclusividade, incluindo a franquia da loja de conveniência AMPM, e dos serviços de troca de óleo JET OIL e JET OIL MOTOS.

De outro norte, conforme alegado na petição de ingresso, a parte Requerida:

i) prometeu preços nunca superiores aos da sua principal concorrente, BR DISTRIBUÍDORA; ii) forte investimento em campanhas de marketing dos produtos e serviços, inclusive com premiações a consumidores; iii) fez a venda dos móveis e equipamentos da loja de conveniência (R$83.312,46) e dos serviços de troca de óleo (Jet Oil -R$59.041,00; Jet Oil Motos – R$49.828,00) para pagamento parcelado em 24 vezes (todas quitadas); iv) fez a antecipação de bonificação no valor de R$1.000.000,00, pela exclusividade na venda dos produtos durante o prazo do contrato.

Segundo a Autora, diante de diversas infrações contratuais cometidas pelas Requeridas, o negócio acarretou sua ruína empresarial.

Afirmou que as empresas demandadas não produziram campanhas de publicidade para os postos TEXACO; promoveram cobrança indevida de taxas para publicidade e campanhas publicitárias; atrasaram na entrega de produtos; praticaram preços menores para os demais integrantes da Rede Ipiranga; e impuseram preços de forma unilateral, sem previsão no contrato e acima dos praticados no mercado, o que lhe privou da margem de lucro mínima necessária para competir e sobreviver economicamente, em clara infração ao que estabelece a Lei 12.529/2011.

Tendo em vista essas diversas infrações contratuais, a Autora optou pela resolução dos contratos e, para tanto, em 21/07/2014 enviou notificação extrajudicial, a fim de que pudesse comprar produtos de outros fornecedores, a preços justos e competitivos.

Ao final, a autora requereu que seja reconhecido o inadimplemento das Requeridas e a rescisão do Contrato de Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos e outros pactos revendedor, dos Contratos de Franquia Empresarial, Contratos de Compra e Venda de Equipamentos e Contrato de Bonificação, todos por meio da Notificação extrajudicial datada de 21/07/2014.

Por consequência, pediu que as Requeridas sejam condenadas ao pagamento da multa contratual estipulada na cláusula oitava; à restituição das taxas iniciais das franquias, acrescidas dos consectários legais, desde as datas dos respectivos pagamentos; à devolução dos valores pagos com aquisição dos equipamentos, com juros e correção monetária e, por fim, a restituição das quantias pagas a título do “plano de marketing Ipiranga”, também com os consectários legais, desde a data dos respectivos pagamentos.

Antes de as Requeridas serem citadas, foi certificado o apensamento das outras 02 (duas) Ações ajuizadas por Rede de Postos 3R Ltda. – ME, cujas sentenças também são objeto deste voto.

Primeiro foi certificado o apensamento da Ação de Resolução Contatual c/c Cobrança de Multa e Inexistência de Obrigação n. 0039938-08.2014.8.11.0041 promovida pela Rede de Postos 3R Ltda. em face da empresa Ipiranga Produtos de Petróleo Ltda., protocolada em 29/09/2014.

Com base nos mesmos argumentos fáticos e jurídicos expostos nesta demanda, a Requerente pede que seja reconhecido o inadimplemento das Requeridas e a rescisão do Contrato de Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos e outros pactos revendedor, e do Contrato de Bonificação, ambos por meio da Notificação extrajudicial datada de 21/07/2014.

Por consequência, pediu que as Requeridas sejam condenadas ao pagamento da multa contratual estipulada na cláusula oitava e a restituir as quantias pagas a título do “plano de marketing Ipiranga”, com os consectários legais, desde a data dos respectivos pagamentos.

Em seguida certificou-se o apensamento da Ação de Resolução Contatual c/c Cobrança de Multa e Restituição de Valores Pagos n. 0039939-90.2014.8.11.0041, também ajuizada pela Rede de Postos 3R Ltda. em face da empresa Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. e da AM/PM Combustíveis Ltda., e protocolada em 29/08/2014.

A demanda, da mesma forma, foi ajuizada pelos mesmos fatos e fundamentos jurídicos e os pedidos são idênticos aos formulados nas outras duas Ações já promovidas.

As Requeridas apresentaram Contestação em todos os processos, rechaçaram todas as alegações da Autora e requereram a improcedência dos pedidos.

Impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestarem interesse na produção de provas.

Depois da manifestação das partes, o Julgador singular saneou o feito, fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova oral, designou data para audiência de instrução e julgamento e deferiu a produção de prova documental complementar, que deveria ser juntada no prazo comum de 10 (dez) dias.

A audiência foi realizada em 26/05/2022, nela foram colhidos os depoimentos das partes e ouvidas as testemunhas por elas arroladas. A prova serviu para embasar as Ações ajuizadas pela Apelante Rede Posto 3R Ltda. – ME (RAC n. 0038668-46.2014.8.11.0041, n. 0039938-08.2014.8.11.0041 e n. 0039939-90.2014.8.11.0041) e também as Ações n.o 0038976-82.2014.8.11.0041, 0051038-57.2014.8.11.0041, 0051039-42.2014.8.11.0041, que foram promovidas pela empresa Ipiranga em desfavor da Rede Posto 3R.

O termo de audiência e a gravação das oitivas constam de todos os processos.

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais e o Juiz julgou em conjunto todas as demandas apensas.

Os pedidos formulados pela Rede de Postos 3R Ltda. – ME foram julgados improcedentes nas 03 (três) demandas (n. 0038668-46, 0039939-90 e 0039938-08) porque o Juiz não constatou provas do alegado inadimplemento contratual por parte das Requeridas.

Inconformada, a Rede Posto 3R Ltda. – ME interpôs estes Recursos.

VOTO (PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

As Apeladas Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. e AM/PM Combustíveis Ltda. alegam que o Recurso não comporta conhecimento porque a Apelante não apresentou impugnação clara e específica.

Aduzem que a Recorrente limitou a repetir as mesmas razões apresentadas na inicial e impugnação da contestação.

A preliminar não comporta acolhida.

Primeiro, porque a redação da petição inicial, impugnação à contestação e razões recursais são completamente diferentes.

De mais a mais, mesmo se assim não fosse, sabe-se que no âmbito do Superior Tribunal de Justiça está consolidado o entendimento de que a repetição dos argumentos constantes da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade, sobretudo quando for possível extrair do Recurso os fundamentos de fato e de direito, que evidenciam o desejo de reforma da decisão.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A orientação do STJ é a de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado. 2. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019).

Por fim, das razões do Recurso é possível extrair teses aptas à reforma da sentença, de modo que não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Com efeito,
“não se acolhe pretensão de não acolhimento do recurso por violar o princípio da dialeticidade quando, embora não seja um primor o recurso e um tanto confuso, fornece condições do que se pretende o Apelante”.
(TJ-MT - AC: 00039564420148110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/08/2020).

Logo,
rejeito a preliminar
.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

A Recorrente Rede Posto 3R Ltda. – ME suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que não está fundamentada.

Assenta que o Julgador não apreciou a tese de violação jurídica dos artigos 122, 487, 488 e 489, todos do Código Civil, pois as Recorridas definiam os preços dos produtos de forma unilateral e sem anuência da Apelante, em clara ofensa aos dispositivos citados, que vedam a fixação do preço da compra e venda ao arbítrio do vendedor.

Requer a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos para novo julgamento, ou, que a Câmara julgue a causa e firme tese jurídica de que a imposição dos preços pela Recorrente sem sua anuência contrariou os artigos 122, 487, 488 e 489, do Código Civil.

Razão não lhe assiste.

É de conhecimento dos operadores do Direito que o Julgador deve apontar na sentença os motivos que lhe levaram a formar seu convencimento, com base nas provas produzidas e nos fatos e fundamentos alegados pelas partes.

Na hipótese, a leitura da sentença evidencia que o Julgador expôs suas razões de decidir com amparo em fundamentação legal e no seu livre convencimento motivado.

Ou seja, justificou o posicionamento adotado e declinou nas razões de decidir o motivo pelo qual rejeitou a alegação da Apelante.

Consignou na sentença que:

O contrato celebrado entre as partes prevê a estipulação de preços pela distribuidora considerando os preços correntes praticados pela Ipiranga para venda a postos revendedores, no dia e lugar do faturamento (cláusula 4.3). Para que restasse configurada abusividade nos preços praticados, deveria a requerente comprovar diferença considerável no preço repassado a outra revendedora da bandeira “Ipiranga”, com os mesmos investimentos oferecidos pela requerida, com igual volume de vendas e na mesma região da localização do posto requerente, o que não ficou comprovado nos autos.

Essa conclusão, se correta ou não, resultou dos elementos constantes do processo que formaram seu convencimento.

Se não bastasse,
“a jurisprudência do STJ orienta que não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda.”
(REsp n. 1.589.352/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019) e, no caso, a sentença possibilitou que a Apelante recorresse devidamente quanto ao mérito da questão controvertida.

Portanto, não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação e, por esses motivos,
rejeito a prefacial.

VOTO (MÉRITO)

No mérito, insiste no argumento de que os dispositivos citados foram violados e que as Recorridas não poderiam fixar o preço do produto ao seu arbítrio.

Aduz que o Julgador sentenciante se equivocou e não enfrentou o cerne da controvérsia que se trata da inobservância do preço corrente e a impossibilidade de definição dos preços ao arbítrio do vendedor.

No seu entender, o primeiro erro cometido pelo Julgador ressai do fato de ter fundamentado a decisão nos princípios da liberdade econômica e pacta sunt servanda, bem como por considerar que não existe tabelamento de preços ou obrigatoriedade de preços iguais entre revendedores.

Ressalva que a causa de pedir da rescisão contratual não está amparada naqueles argumentos e sim na violação contratual pelas Apeladas, que definiam os preços dos produtos unilateralmente e sem critério aferível objetivamente, ignorando o preço corrente acordado na Cláusula 4.3 do Contrário e em total afronta ao que determina os artigos 122, 487, 488 e 489, do Código Civil.

Explica que não pretende interferir na política de preços das Recorridas quando alega que o preço era muito superior aos dos demais revendedores, mas reitera que as Apeladas não observaram o “preço concorrente”, ou seja, o preço ofertado pelo vendedor aos demais compradores, ou a média se houvesse mais de um preço.

O segundo erro que a Apelante aduz que foi cometido pelo Julgador diz respeito ao trecho em que consignou que o preço da Recorrente
“é o reflexo de custos e políticas da distribuidora, com os quais a autora concordou no momento em que firmou o contrato de operação.”

De acordo com a Apelante não há qualquer disposição contratual no sentido de que o preço dos produtos seria o
“reflexo dos custos e das políticas da distribuidora”
.

Afirma que se trata de conceito vago e indeterminado, impossível de ser aferido, o que resulta em violação aos artigos 487 e 488 do Código Civil, os quais exigem critério suscetível de objetiva determinação para definição do preço futuro da compra e venda.

Relembra que, consoante a Cláusula 4.3,
“os produtos seriam faturados pelos preços correntes pela IPIRANGA para venda a Postos revendedores, no dia e lugar do faturamento”
e, de acordo com a doutrina, o preço corrente do dia
“é o preço ofertado pelo vendedor aos seus clientes, ou se houver mais de um preço, a média deles.”

Outro equívoco apontado pela Recorrente nas razões do Apelo diz respeito ao fato de que o Juiz firmou convicção de que não ficou configurada abusividade de preço.

Para a Apelante, o equívoco ressai do fato de que não discute diretamente abusividade de preços e sim que as Recorridas definiam os preços e ela (a Apelante) era obrigada a pagar segundo seu critério subjetivo, sem observar o disposto na Cláusula 4.3 do Contrato e os artigos dos artigos 122, 487, 488 e 489, do Código Civil.

Na sequência, a Apelante aduz que o Julgador singular ignorou a prova dos autos quando firmou convicção de que não houve abusividade de preços, visto que tanto a prova documental quanto a testemunhal corroboram a tese de que chegou a comprar o produto por preço maior que os que a Petrobras vendia na bomba ao consumidor final.

Insiste que chegou a pagar até 40 centavos a mais por litro de produto que o da BR Distribuidora, cujo preço as Recorridas prometeram acompanhar.

Também se insurge quanto à rejeição da tese de que existiu um contrato verbal em que as Recorridas se comprometeram a cobrar preços equivalentes ao da BR Distribuidora.

Afirma que o conjunto probatório corrobora tal assertiva, assim como deixa evidente que inicialmente as Recorridas cumpriram a promessa; todavia, depois, sem qualquer motivo, passaram a descumprir o acordo e interromperam os avisos de crédito de recomposição de preços superiores ao da BR Distribuidora.

No que tange à alegada cobrança mensal de taxa de marketing ou publicidade sem devida previsão contratual, a Recorrente aduz que diferente do consignado na sentença, não há qualquer cláusula contratual que lhe impõe a obrigação de pagamento mensal da taxa de publicidade, e que as próprias Recorridas admitiram que as campanhas de marketing e publicidade deveriam ser custeadas por elas próprias.

Em relação ao atraso na entrega dos equipamentos e na implantação das lojas de franquia, a Apelante aduz que embora as Recorridas tenham afirmado e o Julgador acolhido a tese de que a demora decorreu de culpa da Recorrente por não ter concluído as obras dos prédios onde seriam instaladas as franquias, não há qualquer prova neste sentido.

Ou seja, alega que as Apeladas não desincumbiram do ônus de comprovar a alegação de que o atraso por mais de um ano na implantação das franquias ocorreu porque a Apelante não teria finalizado as obras dos prédios.

De igual modo, aduz que comprovou o atraso na entrega dos produtos e que, de outro vértice, não há qualquer prova da tese de defesa das Recorridas de que a entrega atrasava porque a Apelante fazia pedidos
“fracionados em quantidades inferiores aos compartimentos do caminhão-tanque que efetuaria o carregamento do produto.”

Por fim, se insurge quanto à rejeição da tese de que não foram realizadas campanhas publicitárias no Estado de Mato Grosso para os postos da Rede Texaco, pois afirma que comprovou a inexistência de campanha publicitária e o pagamento pelo serviço não prestado.

Almeja a reforma da sentença, com a integral procedência dos pedidos iniciais, bem como o prequestionamento dos artigos 122, 113, § 1.o, inciso IV, 423, 487, 488 e 489, todos do Código Civil.

Pois bem.

A Recorrente alega que durante as negociações preliminares à contratação, as Recorridas prometeram que os preços dos seus produtos não seriam superiores as das demais distribuidoras do mesmo nível, especialmente a BR Distribuidora.

Sabe-se que os artigos 462 a 466 do Código Civil regem o contrato preliminar. Estabelecem as suas condições e efeitos, bem como os direitos e obrigações das partes durante essa fase que antecede o contrato definitivo.

A doutrina esclarece que:

As situações inequívocas de negociar se manifestam em propostas, contrapropostas, acerto de detalhes, dissipação de dúvidas, condições, preço, prazos e delineamento de particularidades do negócio em si, desde que no plano verbal. Uma das partes promete à outra, através de documento, a execução de atos precisos, com vistas à contratação mediante promessa de se firmar uma outra relação. Há uma reciprocidade de troca de documentos preliminares, medidas preparatórias das condições inseridas nas cláusulas contratuais, posteriormente apresentadas à apreciação de ambas as partes, no que concerne a preço, prazos, condições e outras peculiaridades, e somente serão válidas com o expresso assentimento dos interessados.
(RIZZARDO, Arnaldo, in Contratos, 21a Edição, Editora Forense, pág. 182).

A doutrina deixa claro que as negociações preliminares vinculam as partes; entretanto, ainda que haja provas de que foi dado desconto em forma de aviso de crédito, nada corrobora a tese da Apelante de que as Recorridas se comprometeram, verbalmente, a não cobrar preços superiores à BR Distribuidora e, muito menos, evidências de que as quantias foram devolvidas em virtude da diferença de preço do produto da Ipiranga.

De igual modo não prevalece seu argumento de que as Recorridas cobravam preço abusivo. O que se extrai é o inconformismo em relação ao preço cobrado pela empresa, mas não a abusividade em si.

Aliás, de acordo com a Apelante, a sentença não enfrentou o cerne da controvérsia, relacionado à inobservância do preço corrente e à impossibilidade de definição dos preços ao arbítrio do vendedor. Todavia,
“a cláusula que prevê a comercialização de produtos pelos preços correntes deve ser interpretada de forma a preservar a livre concorrência, considerando-se as peculiaridades de cada contrato e as práticas de mercado."
(TJ-PR, Processo n.o 0007893-17.2018.8.16.0058).

Na hipótese, a cláusula que fixa o preço do combustível não pode ser interpretada como imposição de tabelamento ou obrigação de equiparação de preços entre revendedores. O contrato permite variações de preços com base em critérios legítimos, como volume de compras, localização e condições de mercado, sendo prática usual no setor de combustíveis.

Muito menos há falar em abusividade em virtude de variação de preços dentro de uma mesma bandeira, pois constitui prática usual franqueada em condições específicas de cada revendedor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA - CONTRATO DE CESSÃO DE MARCAS, FORNECIMENTO DE PRODUTOS E OUTROS PACTOS COM REVENDEDOR DE COMBUSTÍVEIS – PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO - FECHAMENTO DO POSTO REVENDEDOR– CULPA DO POSTO REVENDEDOR RECONHECIDA DIANTE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E DO ENCERRAMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO/VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE AQUISIÇÃO DE GALONAGEM MÍNIMA DE COMBUSTÍVEIS – DEFESA APRESENTADA COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE CULPA À DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS DIANTE DA OFENSA DO DISPOSTO NA CLÁUSULA 4.3 DO CONTRATO NÃO ACOLHIDA -
COBRANÇA DE VALORES DIFERENTES NO LITRO DO COMBUSTÍVEL PELA DISTRIBUIDORA ÀS REVENDEDORAS COM A MESMA BANDEIRA - POLÍTICA DE MERCADO - INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER ECONÔMICO OU OFENSA À LIVRE CONCORRÊNCIA - ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE A LEGALIDADE DA CLÁUSULA (CLÁUSULA 4.3 DO CONTRATO LITIGIOSO) QUE PREVÊ A PRÁTICA DE PREÇOS DIFERENCIADOS POR DISTRIBUIDOR DE COMBUSTÍVEL
– CULPA DO POSTO DISTRIBUIDOR PELA RESCISÃO DO CONTRATO DIANTE DA OFENSA DA CLÁUSULA QUE PREVIA A OBRIGAÇÃO DE AQUISIÇÃO MÍNIMA DE GALONAGEM DE COMBUSTÍVEIS - FECHAMENTO DO POSTO E ENCERRAMENTO DE SUAS ATIVIDADES MERCANTIS E POR CONSEQUÊNCIA DO CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO – MULTA CONTRATUAL (CLÁUSULA 8) – VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL E AFASTAMENTO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – ART. 85, § 2o, DO CPC - VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.– APELAÇÃO 1 CONHECIDA E DESPROVIDA – APELAÇÃO 2 CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-PR - APL: 00078931720188160058 Campo Mourão 0007893-17.2018.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 28/03/2023, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2023). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR, EM VIRTUDE DE APLICAÇÃO DE PREÇOS DIFERENCIADOS, PELA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO E DERIVADOS, NA REVENDA DE COMBUSTÍVEIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1) [..].
Pretensão de repetição dos valores cobrados a maior, pela Ré, em relação aos concorrentes, durante o período em que forneceu combustíveis em regime de exclusividade. Descabimento. Eventual prática de preços diversos pela distribuidora entre seus revendedores que são inerentes à natureza e à dinâmica do mercado de combustíveis e não configuram tratamento discriminatório, abuso de poder econômico ou violação aos princípios da boa-fé e da isonomia contratuais. Direito à livre iniciativa e concorrência em toda a cadeia de produção, distribuição e revenda de combustíveis e derivados de petróleo. Composição do preço final que respeita os custos com logística, margem de distribuição, alteração de tributos incidentes, quantidade de produto adquirida, forma e prazo de pagamento, dentre outras variáveis. Impossibilidade de obrigar a distribuidora de combustível a praticar preços idênticos entre todos os revendedores da região. Ausência de vedação legal e contratual para a aplicação de condições comerciais distintas para situações negociais diversas.

Autor que tinha ciência de que o uso exclusivo da marca, além de seus equipamentos e instalações, demandaria, em contrapartida, a aquisição de cota mínima de produtos, o pagamento dos preços praticados e a necessidade de fidelidade à fornecedora.
4) Manutenção da sentença de improcedência, com a fixação de honorários recursais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR 00580335620198160014 Londrina, Relator: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 07/08/2023, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2023). (sem destaques no original)

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça também reconhece que a oscilação de preços não configura ilegalidade, desde que fundamentada em razões objetivas e dentro das práticas de mercado (AgRg no REsp n. 1.540.888/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 26/4/2016).

Assim, diferente do que quer fazer crer a Apelante, os preços não foram fixados de forma unilateral e sem critérios objetivos, pois a cláusula permite a prática de preços correntes, os quais são determinados por variáveis de mercado e não por critérios subjetivos.

Em outros termos, muito bem fundamentada a sentença do julgador a quo, pois sua decisão tem como base os princípios da liberdade econômica e da autonomia privada.

A Recorrente também questiona a cobrança de taxa de marketing, sob a alegação de que não há previsão contratual. Contudo, os documentos constantes nos autos demonstram que a taxa está prevista no contrato e destina-se ao custeio de campanhas publicitárias.

A Apelante não trouxe elementos suficientes para comprovar ineficácia ou inexistência das campanhas, tampouco abuso na cobrança.

Em outras palavras, os documentos juntados aos autos evidenciam que tal taxa encontra respaldo no contrato, destina-se ao custeio de campanhas publicitárias voltadas ao fortalecimento da marca e, ainda que a Apelante alegue a ausência de eficácia nas campanhas realizadas, não apresentou elementos que comprovem a inexistência ou ineficácia dessas ações.

A cobrança, portanto, é legítima e encontra amparo na prática de mercado.

De igual modo, não comporta acolhida a tese recursal de que os atrasos na entrega de produtos e na implantação das franquias decorrem de culpa exclusiva das Recorridas.

Ao analisar os autos verifiquei que a sentença não merece reparo, pois o julgador singular corretamente concluiu que tais atrasos decorreram, em grande parte, de circunstâncias atribuíveis à própria Apelante, como a não conclusão das obras necessárias para a instalação das franquias.

Nesse particular, inobstante a alegação da Recorrente no sentido de que competia às Apeladas comprovarem o término das obras do edifício, verifica-se que a própria Recorrente deixou de demonstrar, primordialmente, que o espaço físico destinado à instalação da loja franqueada encontrava-se livre e desembaraçado. Isto é, que todas as adequações imprescindíveis ao funcionamento da referida loja, cuja responsabilidade era exclusiva da Apelante, foram devidamente implementadas em tempo hábil e de forma anterior à instalação dos equipamentos pelas Recorridas.

De mais a mais, a Apelante não apresentou provas contundentes para afastar essa conclusão e, tal qual sabido, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Não se pode esquecer que a relação contratual entre as partes é eminentemente empresarial, regida pelos princípios da liberdade contratual e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), nos termos dos artigos 421 e 422 do Código Civil.

Diante do exposto,
nego provimento aos Recursos de Apelação interpostos por Rede de Postos 3R Ltda. – ME RAC n. 0038668-46.2014.8.11.0041, RAC n. 0039938-08.2014.8.11.0041 e RAC n. 0039939-90.2014.8.11.0041)
, mantenho integralmente as sentenças e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025